Tribunal: TJMT
Processo: 1012998-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012998-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
AGRAVADO: PEDRO JOSE BERTUOL
Processo na origem : Tutela de Urgência de Caráter Cautelar Antecedente - Sequestro no no 1002550-56.2020.8.11.0037, 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
Agravo de Instrumento interposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda.), de decisão que na Tutela de Urgência de Caráter Cautelar Antecedente, ajuizada por Pedro José Bertuol, deferiu o sequestro de soja, milho ou arroz que se encontrem depositados em nome da requerida, ora agravante, em armazéns próprios ou nos armazéns das empresas Cutrale Trading e ABJ Comércio Agrícola, observado o limite do débito.
Alega que no momento do ajuizamento da tutela cautelar, não havia interesse processual do agravado, porquanto o crédito se encontrava incluído no quadro geral de credores da recuperação judicial.
Ressalta que decisões de constrição efetivadas antes do pedido de recuperação judicial ou durante o período em que a decisão de indeferimento se encontra sub judice, em demandas autônomas, não podem subsistir.
Aduz que foi deferido o sequestro de todos os valores contidos em contas correntes, além dos grãos em seu nome, que são essenciais para a sua atividade.
Requer a suspensão da decisão agravada, com a liberação dos valores e grãos objeto de constrição. Subsidiariamente, requer que a constrição seja limitada em 10%, de modo a não inviabilizar a continuidade de suas atividades. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, para indeferir a tutela cautelar concedida.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da tutela liminar pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, o agravado ajuizou Tutela de Urgência Antecedente, fundada no inadimplemento do Contrato de Compra e Venda de Soja, pelo qual o agravado entregou à agravante 300.000 kg de soja.
Pois bem. A agravante não nega o negócio jurídico entabulado, nem mesmo o inadimplemento, mas justifica que o crédito foi inserido na recuperação judicial, daí porque, não há motivos para o sequestro de valores e bens, ao menos até o julgamento do recurso de apelação interposto da sentença que indeferiu o processamento da recuperação judicial.
Ocorre que, como consignado na decisão agravada, o recurso de apelação não foi recebido com efeito suspensivo.
Não fosse isso, certo é que a matéria não se mostra simples e demanda um melhor exame que se dará com o cotejo das partes e o julgamento do recurso pelo mérito. Ademais, o deferimento da tutela cautelar está condicionado a prestação de caução, o que afasta, por ora, o perigo de dano.
Desta feita, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes a alterar a decisão agravada.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator